Tribunal: TJMT
Processo: 0002644-38.2016.8.11.0012
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EDILENE FERREIRA FONSECA E OUTRA(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

Número do Protocolo: 23055/2018
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - CLASSIFICAÇÃO - CADASTRO RESERVA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS - RECURSO DESPROVIDO.
O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.
A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

APELANTE(S):
EDILENE FERREIRA FONSECA E OUTRA(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edilene Ferreira Fonseca, Terezinha Gomes de Oliveira e Suilene Pereira da Silva, contra da sentença de lavra do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos do “Mandado de Segurança com Pedido de Liminar”, impetrado em face de suposto ato coator atribuído ao Prefeito Municipal de Nova Xavantina, denegou a segurança almejada, extinguindo o processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Alegam as Apelantes na inicial do remédio constitucional, em síntese, terem o direito líquido e certo de serem nomeadas para o exercício do cargo de Professora, em decorrência da realização de Concurso Público para Cadastro de Reserva, embora tenham sido classificadas em: Srª. Terezinha em 28°, Srª. Suilene em 29° e Srª. Edilene em 31° lugar.
As impetrantes mencionam que mesmo após o concurso público para contratação de Professores o Município mantém contrato temporário para cargo, ao invés de chamar aqueles que passaram no concurso.
Aduzem a incidência do item 3, exposto no RE 837311, TEMA 784, STF, com Repercussão Geral – novas vagas, durante a validade do concurso, com preterição de candidatos.
Requerem ao final a concessão da ordem para que as impetrantes sejam nomeadas no cargo de Professora ofertado do certame nº 001/2012.
Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado que pugnou pelo desprovimento do apelo (fls. 195/220-CD).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, ante a ausência de demonstração de preterição à ordem classificatória do certame (fls. 09/13-TJ).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edilene Ferreira Fonseca, Terezinha Gomes de Oliveira e Suilene Pereira da Silva, contra da sentença de lavra do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos do “Mandado de Segurança com Pedido de Liminar”, impetrado em face de suposto ato coator atribuído ao Prefeito Municipal de Nova Xavantina, denegou a segurança almejada, extinguindo o processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
In casu, observa-se que as impetrantes foram classificadas em 28º, 29º e 31º lugar, no concurso público de edital n. 01/2012, para o cargo de professora do Município de Nova Xavantina.
Apontam que o referido edital ofereceu apenas cadastro reserva para tal cargo, sendo que tomaram posse 22 dos classificados.
Entendem as impetrantes que, ao selecionar professores contratados temporariamente, a administração reconheceu a necessidade de contratar os classificados no concurso público, motivo pelo qual buscou as vias judiciais para resguardar seus direitos.
Pois bem. A simples contratação temporária de servidores após a homologação do concurso público, por si só, não demonstra a necessidade do serviço e a preterição dos candidatos classificados fora do número de vagas.
Como sabido, a Administração Pública pode, por conveniência e oportunidade, organizar seu pessoal, conforme necessidade do serviço público. E, regra geral, o ingresso em cargos público dá-se pela via de concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante disposto no artigo 37, II, da CF/88.
Por outro lado, o candidato aprovado em concurso público além do número de vagas previstos no edital possui mera expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação desses candidatos só surge nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada da administração pública, consoante tese firmada pelo STF no julgamento de mérito do RE 837.311/PI, após ser reconhecida a repercussão geral da matéria.
In casu, as apelantes afirmam que sua expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação porque houve preterição em razão de contratações temporárias, contudo, nada obstante demonstrada a contratação efêmera de alguns professores por meio de contratos temporários, as recorrentes não comprovaram documentalmente a existência, na hipótese, de cargos vagos de caráter efetivo.
Nesse sentido, consoante entendimento do e. STF, é necessário provar que essas contratações precárias tenham por finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos ou a inobservância da ordem classificatória nas nomeações, situação não comprovada nos autos.
Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATAS APROVADAS EM CONCURSO VIGENTE. OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 802958 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICODJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014). (destaquei)

Nesse sentido, verifico que as impetrantes não comprovaram o invocado direito líquido e certo para o qual pretendem a segurança, tratando-se suas situações jurídicas, tão somente, de expectativas de direitos, considerando-se não terem sido APROVADAS dentro do número de vagas previstas em edital, mas apenas CLASSIFICADAS em Cadastro Reserva.
No caso a Secretaria Municipal de Educação prestou informações de que “não houve renúncia de candidato convocado para nomeação, sendo que todos os candidatos classificados que foram convocados tomaram posse ao cargo.”
Assim, merece confirmação a sentença, já que a pretensão das Apeladas exposta na exordial não se sustenta, tendo em vista que a classificação no certame gera mera expectativa de direito na nomeação.
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.
2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311 - julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal -, e que fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação.”
(N.U 1001154-88.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020). (destaquei)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença que denegou a ordem.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR